Tribunal: TJDFT
Processo: 0700099-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700099-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JACI RIBEIRO VENTURINI AGRAVADO: JOAO ALBERTO PEREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência do recurso formulado em ID 22833357/22833358. Custas, pelo recorrente. (e) Brasília/DF, 8 de fevereiro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito